Tribunal: TJSP
Processo: 2087562-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento a recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa – Embargos de Declaração agora opostos para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão – Rejeição dos embargos de declaração de rigor - As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às pretensas omissões não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento a recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa – Embargos de Declaração agora opostos para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão – Rejeição dos embargos de declaração de rigor - As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às pretensas omissões não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes dos embargos inadmissíveis – Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2087562-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante CARBONO QUÍMICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087562-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.411
2
Voto no 35.411
Embargos de Declaração no 2087562-18.2020.8.26.0000 50000
Embargante: Carbono Química Ltda. (em recuperação judicial)
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que
negou provimento a recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela empresa Embargos de Declaração agora opostos para ver
reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta
omissão Rejeição dos embargos de declaração de rigor - As
argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e
relativas às pretensas omissões não prosperam na medida em que
as teses aventadas foram objeto de apreciação do “decisum”,
ainda que de maneira sucinta ou reflexa Desnecessidade de
esclarecimentos do julgado
Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade Efeitos infringentes dos embargos
inadmissíveis
Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC

Embargos de Declaração rejeitados.
1. Por meio de Acórdão de fls. 47/55, da lavra deste Relator, a C. 6a
Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto pela empresa Carbono Química Ltda. (em recuperação judicial) e
assim a r. decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Bernardo do Campo que indeferiu o pedido de antecipação
de tutela de urgência, nos autos de Ação Ordinária c.c. Repetição de Indébito
contra ela promovida em face da Fazenda do Estado de São Paulo.
Por meio de minuta de fls. 03/08 pretendia a reforma da r. decisão
no sentido de que "seja dado integral provimento ao recurso, a fim de que seja reformada
a r. decisão ora guerreada, para que seja integralmente concedida a tutela de urgência
pleiteada, suspendendo-se a exigibilidade dos débitos de ICMS consubstanciados nos
Autos de Infração e Imposição de Multa nos 4.118.371-0, 4.118.427-0, 4.118.470-1,
4.118.455-5,
4.118.481-6,
4.122.914-9,
4.122.996-4,
4.123.051-6,
4.123.056-5,
4.123.303-7,
4.123.297-5,
4.123.296-3,
4.123.294-0,
4.123.295-1,
4.123.278-1,
4.123.427-3,
4.123.814-0,
4.124.084-4,
4.124.883-1,
4.125.415-6,
4125.041-2,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087562-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.411
3
4.126.271-2, 4.125.651-7, 4.127.757-0, 4.127.456-8, 4.128.841-5 e 4.129.582-1". Para
tanto, em resumo, argumenta que presentes os requisitos para a concessão da
tutela de urgência da probabilidade do direito espelhado em entendimento do
C. STF, asseverando que "o ICMS-Importação não é devido ao Estado de São Paulo, nos
termos do art. 155, inciso II, § 2o, inciso IX, alínea _ a_ , da Constituição Federal c/c art.
11, inciso I, alínea _ d_ , da Lei Kandir". Diz estar também presente o requisito do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo posto que "a) Ficará
impedida de obter Certidão de Regularidade Fiscal em seu favor; b) Poderá sofrer protesto
do débito em discussão; c) Poderá sofrer a inclusão do débito ora combatido no CADIN; d)
Poderá sofrer a inscrição do débito em questão em outros órgãos de proteção ao crédito,
como SPC e SERASA; e) Será obrigada a dispender valores exorbitantes ou bens para a
garantia do débito ora guerreado, sob pena de sofrer penhora on line de seus ativos
financeiros ."
Ainda irresignada com os termos do Acórdão, a empresa
agravante opõe os presentes Embargos de Declaração com razões de fls. 01/03
do apenso digital.
Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para o fim
de ver sanada pretensa omissão do julgado "na medida em que deixou de analisar os
argumentos e documentos trazidos pela ora Embargante nestes autos, principalmente no
que se refere ao fato de que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento
do Recurso Extraordinário no 299.079-5/RJ, entendeu, por unanimidade, ser indevida a
cobrança de ICMS-Importação em situações idênticas à presente, reconhecendo, assim, o
direito dos contribuintes ao creditamento do imposto".
Contrariados os Embargos de Declaração pela parte embargada,
fls. 08/14.
2. Estes embargos foram tempestivamente interpostos.
Devem, pois, ser conhecidos.
3. De outro lado, entretanto, os presentes embargos de declaração
não comportam acolhida.
Com efeito, as argumentações insertas no corpo dos Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087562-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.411
4
Declaração e relativas às pretensas omissões ou obscuridades do julgado não
prosperam na medida em que objeto de detida e adequada apreciação
quando do julgamento do recurso ofertado.
Confira-se, à propósito, o teor da ementa do Julgado:
Agravo de Instrumento Processual Civil Agravo interposto
contra decisão que indeferiu pleito pela concessão de tutela de
urgência em Ação Ordinária c.c. Repetição de Indébito

Recurso pela empresa autora buscando a concessão de tutela
de urgência e suspensão da exigibilidade dos débitos de ICMS
decorrentes de autuação do Fisco - Desprovimento de rigor.
1. Não assiste razão à agravante em seu pleito pela reforma da r.
decisão que indeferiu o pedido liminar - Decisão de deferimento
que foi proferida em conformidade com as normas jurídico-
processuais. Decisão, ademais, que integra o poder geral de
cautela do magistrado - Discricionariedade do magistrado -
Elementos reveladores da ausência dos requisitos legais para o
deferimento da liminar, mormente a verossimilhança das
alegações e peculiaridades que o caso encerra.
2. Por fim, as demais questões opostas pelo agravante dizem
respeito ao mérito e não podem ser objeto de análise no agravo
sob pena de supressão de Instância e deverão ser detidamente
apreciadas por ocasião do julgamento final da ação originária.
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Assim, resta evidente que a embargante se insurge contra a própria
matéria de direito controvertida e contra a interpretação dos fatos e sua
adequação jurídica.
Ora, como sabido, a tanto não se prestam os embargos de
declaração, consoante inteligência do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil1.
Desse modo, em querendo rediscutir a controvérsia, deve a parte
manejar o recurso específico e isto, por óbvio, se e somente se, ainda possível e
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção
de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087562-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.411
5
cabível algum recurso, caso contrário, deverá conformar-se com a decisão.
Confira-se, por oportuno:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Petição recursal que
não demonstra a existência de qualquer vício no acórdão
embargado - Pretensão que denota caráter nitidamente infringente,
desbordando dos estreitos limites de admissibilidade do recurso
(Código de Processo Civil, artigo 535) - Embargos de Declaração
rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança
n. 263.587-2 - São Paulo - 4o Grupo Especial das Seções Civis -
Relator: Mohamed Amaro - 26.10.95 - V.U.).
RECURSO
Embargos de Declaração
Interposição
visando exame de possível contradição entre os termos do acórdão
e outros elementos do processo ou fora dele Inconformismo de
natureza infringente
Inadmissibilidade
Veiculação pela via
própria
Necessidade
Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 551.180-5/4-01
Cubatão
Câmara Especial do
Meio Ambiente Relator: Torres de Carvalho 29.8.2006 V.U.
Voto n. 38/06).
Este também o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONSULTA
AO STJ. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração consubstanciam
instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele
excluir qualquer obscuridade ou contradição.
2. "Não cabe ao Tribunal, que não é órgão de
consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente,
que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição no acórdão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos
sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças
decorrentes do decisum (...)" (EDcl no REsp n. 739/RJ, Relator
Ministro Athos Carneiro, DJ de 12.11.90). (EDcl no REsp 743.914/RJ,
Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em
15.8.2006, DJ 25.9.2006 p. 272)
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no
MS 11838 / DF, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA, 2006/0102280-8, Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES (1141), Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data do
Julgamento
22/10/2008,
Data
da
Publicação/Fonte
DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087562-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.411
6
17/11/2008).
Não há necessidade de explicitar a decisão que se encontra
motivada o suficiente e permite à parte sua compreensão.
Acresce salientar que mesmo no âmbito dos embargos de
declaração, na expressão de MÁRIO GUIMARÃES, “não precisa o juiz reportar-se
a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um
argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros, que
objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O Juiz e a Função
Jurisdicional, p. 350).
Demais, não se exige do Juiz “que rastreie e acompanhe
pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia”2.
Destarte, devem ser rejeitados os embargos de declaração, dado o
nítido caráter infringente.
4. Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.

Sidney Romano dos Reis
Relator
2 RT 413/325.